Tribunal: TJES
Processo: 5003486-56.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003486-56.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES. VÍCIOS DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

2)
A embargante sustenta que o julgado padece de omissão ao não considerar que a arguição de preliminares processuais configura resistência à pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao afastar a condenação em honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade, por entender que a arguição de matérias processuais em sede de contestação não configura resistência ao mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição ou omissão em provimentos jurisdicionais, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

5)
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela ausência de responsabilidade do ente estatal pelos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

6)
O Estado do Espírito Santo, embora competente para a disponibilização da internação compulsória, não ofereceu resistência ao mérito da pretensão, tendo satisfeito integralmente a obrigação e limitado a defesa à arguição de questões processuais.

7)
A pretensão da embargante, a pretexto de sanar vício, visa à rediscussão do mérito, desiderato incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que, com base no princípio da causalidade, afasta a condenação do ente estatal em honorários sucumbenciais por ausência de resistência ao mérito, afigura-se inviável o acolhimento dos embargos de declaração tendentes à rediscussão da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED/SE (Tema 793 RG); TJES, Apelação Cível nº 5005557-22.2022.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 5007965-34.2022.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 5002655-08.2024.8.08.0069.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Cinge-se a controvérsia à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) em demanda de internação compulsória.

No julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, o STF fixara a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Em sede de embargos de declaração, o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, esmiuçou os desdobramentos da tese e fincou as respectivas balizas, notadamente acerca da solidariedade obrigacional, a saber:

“1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;”

Com efeito, extrai-se que o julgador deve observar as normas de organização e funcionamento do SUS, a fim de direcionar o adequado cumprimento da tutela.

Na hipótese, compete ao Estado, nos termos das normas de organização do SUS, a disponibilização de internação compulsória para tratamento de dependente químico, considerando a alta complexidade do procedimento.

A par disso, o ente estatal, em contestação (Id. 14410736) expressamente consignou não se opor ao mérito da pretensão, tendo promovido a integral satisfação da obrigação (Ids. 14410746 e 14410749), sem oferecer resistência ao pleito principal.

Por conseguinte, diante de qualquer resistência à pretensão pelo
Estado do Espírito Santo
, competente para o cumprimento da pretensão, imperioso o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, com amparo no princípio da causalidade.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF. DESTINAÇÃO HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS. RECURSO DO MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
. 1. Em julgamento de mérito do Tema 1002, o E. STF, firmou tese em que entende devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora em demanda ajuizada em face de qualquer ente público, até mesmo aquele do qual faz parte. 2. No mesmo julgamento, a corte suprema também fixou a tese de que tais honorários sucumbenciais devem ser destinados, de maneira exclusiva, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição. 3. Dessa forma, deve ser mantida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. 4.
O Município de Linhares durante o curso da demanda não opôs resistência ao pedido formulado pela apelada, inclusive, não apresentou contestação tendo se manifestado pelo reconhecimento do pedido de internação compulsória, bem como, em tempo célere, solicitou encaminhamento da paciente a clínica especializada. Nesse sentido, inconcebível a condenação em honorários sucumbenciais.
5. Recurso do Estado conhecido e improvido. Recurso do Município de Linhares conhecido e provido. Data: 04/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5005557-22.2022.8.08.0030 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de H.J.M. em clínica especializada, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por equidade em R$ 1.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão central em discussão: verificar se a ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR Os entes da federação possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal e no Tema 793 da Repercussão Geral do STF.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, que impõe ao causador da necessidade da demanda o ônus de arcar com os custos processuais. Verifica-se que o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial ao pedido de internação, limitando-se a suscitar preliminar de incompetência em sua contestação, sem impugnar o mérito. A ausência de resistência ao pedido autoral ou de omissão estatal na esfera administrativa torna injustificada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CF/1988, art. 23, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019. TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 27.08.2024. TJES, APL nº 0000537-49.2016.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.02.2019. Data: 19/Dec/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5007965-34.2022.8.08.0014 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Eduardo da Conceição, condenou os entes públicos a fornecer tratamento especializado à terceira requerida, Maria das Neves da Conceição, com todas as despesas custeadas pelo SUS, além de condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.000,00. O recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação em honorários, alegando ausência de resistência ao pedido inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: se é cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, considerando que não houve resistência ao pedido inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o da causalidade, que impõe a responsabilidade pela condenação à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. O apelante, embora tenha apresentado contestação, não resistiu ao mérito do pedido inicial, limitando-se a levantar questões processuais preliminares, como impugnação ao valor da causa, incompetência e ausência de interesse processual. Não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte do apelante quanto ao custeio da internação compulsória, o que afasta a pretensão resistida. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é consolidada no sentido de que, ausente resistência ou negativa administrativa, não há cabimento na condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, de modo que não se justifica tal condenação quando não há resistência ao pedido inicial ou negativa administrativa comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; Princípio da Causalidade. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5022964-93.2021.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5000563-31.2021.8.08.0047; TJES, Apelação nº 069160022419; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002445-26.2018.8.26.0201; TJ-DF, Apelação Cível nº 0019881-26.2016.8.07.0003. Data: 29/Nov/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5002655-08.2024.8.08.0069 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou provimento, a fim de extirpar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

À evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão devolvida no recurso de apelação, concluindo pela não incidência do princípio da causalidade, uma vez que o ente estatal não apresentou resistência ao mérito da demanda, limitando-se a arguir questões de natureza processual.

Nesse cenário, a pretensão do embargante, a pretexto de sanar vício, tende à rediscussão do mérito, desiderato incabível na via estreita dos aclaratórios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões